Tribunal: TJMT
Processo: 1045619-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045619-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO RENATO SCHEREMETA - CPF: 377.939.421-91 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), JORDANA BONETTE DA SILVA SOUZA - CPF: 028.733.091-56 (APELADO), EDNA MARIA DE SOUZA GALDINO - CPF: 826.311.581-72 (APELADO), IVAN REGIS MORANSKI PIETROBOM - CPF: 027.426.960-08 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CLARO DE MELO - CPF: 137.532.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO RENATO SCHEREMETA
.

APELADO(S):

IVAN REGIS MORANSKI PIETROBOM
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. DANOS AO IMÓVEL. VISTORIA INICIAL E FINAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM. RESSARCIMENTO POR PINTURA E REPAROS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, posteriormente convertida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento dos encargos locatícios, mas rejeitou o pedido de ressarcimento por despesas com pintura e reparos no imóvel, sob fundamento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para condenar os locatários ao ressarcimento das despesas com pintura e reparos do imóvel locado, considerando os efeitos da revelia e o conjunto probatório formado por laudos de vistoria e orçamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato do autor, reforçando seu conteúdo quando não há impugnação específica e inexistem hipóteses legais de afastamento.

A existência de laudo de vistoria inicial devidamente assinado comprova que o imóvel foi entregue em bom estado de conservação, afastando a premissa adotada na sentença de ausência dessa prova.

O laudo de vistoria final evidencia deteriorações relevantes no imóvel, superiores ao desgaste natural, caracterizando descumprimento contratual pelos locatários.

O locatário tem o dever legal de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal, respondendo pelos danos constatados.

A ausência dos locatários na vistoria final não afasta sua responsabilidade pelos danos, especialmente diante da revelia e da inexistência de prova em sentido contrário.

Os orçamentos apresentados demonstram de forma suficiente a extensão do prejuízo, sendo legítima a adoção do menor valor, por refletir razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa.

A sentença incorre em erro ao desconsiderar provas constantes dos autos e exigir ônus probatório excessivo do autor, em desacordo com a sistemática processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revelia, embora não dispense prova mínima, reforça a veracidade das alegações autorais quando corroboradas por elementos documentais idôneos.

A comparação entre laudos de vistoria inicial e final constitui prova suficiente da deterioração do imóvel além do desgaste natural.

O locatário responde pelos custos de reparação do imóvel quando não o restitui no estado em que o recebeu, salvo prova de desgaste normal.

Orçamentos detalhados são aptos a comprovar a extensão do dano material quando coerentes com os prejuízos verificados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 345 e 373, II; Lei no 8.245/1991, art. 23, III; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível no 0071705-29.2022.8.16.0014, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17a Câmara Cível, j. 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-
se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
PAULO RENATO SCHEREMETA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, posteriormente convertida em ação de cobrança, ajuizada em face de
IVAN REGIS MORANSKI PIETROBOM, JORDANA BONETTE DA SILVA SOUZA e EDNA MARIA DE SOUZA GALDINO

que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios, contudo rejeitou o pedido de ressarcimento das despesas com pintura e reparos, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente do dano.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença desconsiderou os efeitos da revelia, bem como ignorou o conjunto probatório dos autos, notadamente os laudos de vistoria inicial e final e os orçamentos apresentados, os quais evidenciam a deterioração do imóvel e o custo necessário à sua recomposição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para condenar os apelados ao pagamento do valor de R$ 10.660,00, correspondente às despesas com pintura e reparos.

Recurso do réu tempestivo e preparo
recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

PAULO RENATO SCHEREMETA
.

APELADO(S):

IVAN REGIS MORANSKI PIETROBOM
E OUTROS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que

trata-se

de

Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO RENATO SCHEREMETA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, posteriormente convertida em ação de cobrança, ajuizada em face de
IVAN REGIS MORANSKI PIETROBOM, JORDANA BONETTE DA SILVA SOUZA e EDNA MARIA DE SOUZA GALDINO
.

Narra o autor, em síntese, que celebrou contrato de locação residencial com os requeridos, os quais deixaram de adimplir os encargos locatícios ajustados, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda originária. No curso da relação processual, sobreveio a desocupação do imóvel, razão pela qual a pretensão inicial foi aditada para adequar-se à nova realidade fática, passando a concentrar-se na cobrança dos valores devidos, inclusive aqueles atinentes à recomposição do bem locado.

Regularmente citados, os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, sendo, por conseguinte, decretada a revelia.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o inadimplemento contratual e condenando os requeridos ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios, mas rejeitando o pleito de ressarcimento das despesas com pintura e reparos, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à efetiva demonstração do dano e de sua extensão.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou não apenas os efeitos jurídicos da revelia, mas
também o conjunto probatório constante dos autos, notadamente os laudos de vistoria inicial e final, bem como os orçamentos apresentados, os quais, segundo defende, evidenciam de forma clara a deterioração do imóvel e o custo necessário à sua recomposição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da viabilidade jurídica da condenação dos apelados ao ressarcimento das despesas despendidas com a recomposição do imóvel locado, notadamente aquelas relativas à pintura e aos reparos estruturais, afastadas pelo Juízo de origem sob o argumento de ausência de prova suficiente quanto à ocorrência e extensão do dano alegado.

Da revelia e sua repercussão na formação do convencimento judicial
.

De início, impõe-se registrar que os apelados, embora regularmente citados, optaram por não apresentar contestação, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
à
revelia acarreta a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no art. 345 do mesmo diploma, as quais não se configuram na espécie.

Não se desconhece que tal presunção não dispensa, por si só, a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando se cuida de pretensão indenizatória por danos materiais, a qual, por sua própria natureza, exige a comprovação da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão.

T
odavia, não se pode ignorar que a revelia atua como elemento de significativa relevância na formação do convencimento judicial, na medida em que afasta a existência de controvérsia fática e impede a introdução de versão alternativa capaz de infirmar os fatos narrados pela parte autora.

Nesse contexto, a ausência de impugnação específica por parte dos réus confere especial robustez às alegações autorais, sobretudo quando amparadas por elementos probatórios idôneos, como se verifica no caso em exame.

Do acervo probatório e da demonstração do dano
.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido indenizatório, essencialmente, na suposta ausência de comprovação do estado inicial do imóvel, circunstância que inviabilizaria a aferição da existência de deteriorações imputáveis aos locatários.

Todavia, o exame detido dos autos revela que tal premissa não se sustenta.

Com efeito, consta dos autos laudo de vistoria inicial
(ID. 347211912)
, firmado em 16/02/2022, no qual se descreve, de forma minuciosa e detalhada, o estado de conservação do imóvel à época da entrega, consignando-se, de maneira expressa, a inexistência de danos relevantes, bem como a adequação das condições estruturais e estéticas do bem, documento este que foi devidamente assinado pela locatária e pelos fiadores, evidenciando inequívoca ciência e concordância quanto ao estado do imóvel.

De outro lado, o laudo de vistoria final
(ID. 347211954)
, realizado em 19/06/2023, aponta, de forma clara e objetiva, a existência de diversas irregularidades no imóvel, dentre as quais se destacam danos à pintura, deterioração de portas e armários, necessidade de limpeza geral e outros reparos de natureza estrutural, havendo, inclusive, registro de que a locatária não compareceu ao ato de vistoria, circunstância que reforça a ausência de impugnação quanto às condições em que o imóvel foi devolvido.

O confronto entre os referidos documentos
evidencia
, de maneira inequívoca, a ocorrência de deteriorações que extrapolam o desgaste natural decorrente do uso ordinário do imóvel, caracterizando, portanto, descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos locatários.

Do dever legal e contratual de restituição do imóvel
.

A Lei n. 8.245/1991 estabelece, em seu art. 23, inciso III, que incumbe ao locatário restituir o imóvel, ao término da locação, no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso normal, impondo-lhe, ainda, o dever de reparar os danos verificados no bem.

Tal obrigação encontra fundamento, também, nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos
arts
. 422 e 421 do Código Civil, os quais impõem às partes o dever de agir com lealdade, cooperação e respeito às legítimas expectativas recíprocas.

No caso em exame, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que os danos constatados decorreram de uso normal do imóvel, tampouco que tenham sido previamente reparados pelos locatários, sendo certo que incumbia a estes, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiram.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido que, em hipóteses nas quais o imóvel é desocupado ou abandonado pelo locatário, a sua ausência no momento da vistoria final não constitui fundamento suficiente para afastar a responsabilidade pelos reparos necessários, mormente quando os fatos narrados na inicial se encontram amparados pelos efeitos da revelia e não há elementos concretos capazes de infirmar a versão autoral. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS A IMÓVEL LOCADO. ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA QUE EXIGE A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAR A VISTORIA FINAL. AUSÊNCIA DO LOCATÁRIO QUE NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE PELOS REPAROS NECESSÁRIOS. FATOS NARRADOS NA INICIAL ACOBERTADOS PELOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A VERSÃO EXPOSTA NA PETIÇÃO INICIAL. DEVER DO LOCATÁRIO DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA E DO FIADOR PELO PAGAMENTO DO VALOR NECESSÁRIO PARA REPARAR OS DANOS. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR, Apelação Cível n. 0071705-29.2022.8.16.0014, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 17a Câmara Cível, j. 25/03/2024).

Da comprovação da extensão do prejuízo
.

No que concerne à quantificação do dano, verifica-se que a parte autora instruiu os autos com dois orçamentos detalhados, nos valores de R$ 10.660,00 e R$ 11.420,00, contemplando serviços diretamente relacionados às irregularidades apontadas na vistoria final, tais como pintura geral, reparos em armários, substituição de fechaduras e limpeza do imóvel.

Importa destacar que o apelante optou por adotar o menor orçamento, no valor de R$ 10.660,00, evidenciando postura moderada e alinhada aos princípios da
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, circunstância que reforça a credibilidade do montante pleiteado.

Ademais, referido valor encontra correspondência no extrato juntado aos autos, no qual consta o lançamento específico relativo à “pintura e reparos”, corroborando a efetiva realização das despesas.

Diante desse conjunto probatório, não há falar em ausência de demonstração do prejuízo, mas, ao contrário, em prova suficiente e coerente tanto da ocorrência quanto da extensão do dano.

Do equívoco da decisão recorrida
.

A decisão recorrida, ao afastar o pedido indenizatório sob o fundamento de inexistência de vistoria inicial, incorreu em equívoco na apreciação do acervo probatório, porquanto tal documento efetivamente integra os autos e revela-se essencial à correta compreensão da controvérsia.

Além disso, ao exigir prova exauriente e desconsiderar a revelia e os elementos documentais apresentados, acabou por impor à parte autora um ônus probatório excessivo e desproporcional, em desacordo com a sistemática processual vigente.

Diante de todo o exposto, evidenciado que o imóvel foi entregue em bom estado de conservação e devolvido com deteriorações relevantes, não impugnadas pelos locatários, bem como comprovado o custo necessário à sua recomposição, impõe-se a reforma parcial da sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a
sentença e condenar os apelados ao pagamento da quantia
de R$ 10.660,00 (dez mil seiscentos e sessenta reais),
a título
de ressarcimento das despesas com pintura e reparos do imóvel locado, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação.

Sem honorários diante do êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026